Tribunal: TCU
Processo: 002.796/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, enviado ao TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Ruth Borges Fortes de Oliveira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Ruth Borges Fortes de Oliveira; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e à interessada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.